Tribunal: TJMT
Processo: 1013251-90.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013251-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Feminicídio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), HENRICLEI ALVES FERREIRA - CPF: 699.179.811-87 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE FERREIRA - CPF: 981.167.541-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS PERPETRADAS, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CENÁRIO DELITUOSO – SUJEITO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, CUJA RESPECTIVA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AINDA CUMPRE EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Mantido preso durante toda a instrução processual da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri e ainda persistindo o
periculum libertatis
, apresenta-se legítima a prisão preventiva do paciente mantida na decisão de pronúncia, que está lastreada na maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, em razão do
modus operandi
empregado no cenário delituoso, uma vez que teria ceifado a vida de sua convivente e enterrado o cadáver no quintal do imóvel em que residia o casal e, após, forjado um suposto abandono do lar pela vítima, no intuito de se eximir de eventual responsabilização criminal, pois tais fatores revelam a aparente periculosidade social que o encarcerado possui e o risco de que, uma vez solto, poderia se sentir estimulado a praticar novos delitos, inferência esta que se reforça com a constatação de que possui uma condenação transitada em julgado, cuja respectiva pena privativa de liberdade ainda cumpre em processo executivo, de modo a servir para caracterizar o perigo que seu estado de liberdade representa à segurança pública.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

HENRICLEI ALVES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por
decretar e manter
a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º
0002390-50.2020.8.11.0004, código 329008,

em que restou pronunciado

como incurso nas penas do art. 121, §2º, incs. I, III e VI, §2º-A e art. 211, ambos do CP.

Como primeira causa de pedir, alega o impetrante que
carece de fundamentação a decisão de pronúncia quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente
, pois estaria lastreada na mera repetição de elementos dos tipos penais e na presunção de que, em liberdade, o sujeito poderia reincidir no mundo da ilicitude, inferida do único registro criminal que ostenta, o PEP n.º 4282-14.2008.8.11.0004, referente a uma condenação por crime de furto, praticado no ano de 2007, ou seja, há mais de uma década, a
faltar contemporaneidade a este argumento com o atual decreto prisional.

Ainda nessa ordem de ideias, sustenta que a autoria delitiva somente foi descoberta “
mediante ampla colaboração do paciente, que não apenas confessou a prática, como indicou onde esta o corpo e desenterrou”
, participou da reprodução simulada dos fatos, fornecendo diversos detalhes da prática criminosa, permitiu que fosse fotografado e indicou endereço certo e a ocupação lícita que exerce, a revelar a
intenção em contribuir com a instrução criminal e viabilizar o exercício do direito do Estado de punir
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares diversas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 47231982 ao ID 47231996.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1004819-82.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
47745964) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 48386958.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 49174973).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Henriclei Alves Ferreira
foi pronunciado nos autos da
Ação Penal n.º
2390-50.2020.8.11.0004, código 329008,

como incurso nas penas do art. 121, §2º, incs. I, III e VI, §2º-A e art. 211, ambos do CP, sendo a sua prisão preventiva mantida, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
.

Do exame detido do édito judicial, constata-se que o d. magistrado singular fundamentou a manutenção do encarceramento provisório do increpado, que
perdurou durante todo o trâmite processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
, na persistência dos motivos ensejadores do decreto originário da custódia cautelar, notadamente a necessidade de
salvaguardar a segurança pública
,
em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas cometidas, revelada pelo
modus operandi
empregado, que evidencia a aparente periculosidade social que possui o suspeito, uma vez que, além de cometer o feminicídio contra sua companheira, teria tentado esquivar-se de responsabilização criminal, ocultando o cadáver em um buraco cavado no quintal do imóvel que residia com ela, a gerar um prognóstico de que, mantido em liberdade, poderia sentir-se estimulado a voltar a delinquir, inferência esta que se reforça com a constatação de que ostenta uma condenação definitiva, pela qual cumpre pena no
PEP n.º 4282-14.2008.811.0004
, a sugerir que este não é um fato isolado em sua vida.

A seguir o trecho da decisão que trata da matéria:

“
Com relação ao pleito defensivo de revogação da prisão preventiva do réu, tenho que este não merece prosperar. Isso tendo em vista a gravidade do delito cometido pelo réu, que teria ceifado a vida de sua companheira, dentro da residência do casal, enterrando-a no quintal do imóvel em que conviviam. Dos autos se extai a periculosidade do agente, que num primeiro momento, após cometer o delito de feminicídio tentou esquivar-se de responsabilização criminal ocultando o cadáver da vítima em uma cova cavada no quintal de casa.

Assim, faz-se necessária a manutenção da segregação do implicado ainda, ante a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que tal delito gerou transtorno e comoção na sociedade local e da região e ele ainda é reincidente sendo possuidor de processo executivo de pena onde foi regredido, perante a 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT - 4282-14.2008.811.0004). De tal maneira este juízo tem como insuficiente qualquer outra medida cautelar diversa da prisão
” (ID 47231982 - Pág. 7).

Com efeito, da análise detida dos elementos informativos contidos no processo eletrônico, depreende-se que, no dia fatídico, o favorecido nessa ordem e a vítima
Simone Ferreira
, que conviviam maritalmente há aproximadamente 01 (um) ano, tiveram uma discussão motivada pelo ciúme que o paciente sentia de sua convivente, ocasião em que esta teria manifestado a sua intenção em colocar um fim na relação marital, tendo, inclusive, organizado seus pertences pessoais dentro de uma mala e comunicado a sua partida do imóvel que o casal residia.

Sucede que a ofendida desistiu de deixar a residência e saiu do local na companhia de seu suposto algoz. Contudo, ao retornarem à moradia, os conviventes reiniciaram a discussão, oportunidade em que
Henriclei
teria apertado fortemente o pescoço da companheira, asfixiando-a mediante esganadura, até que ela faleceu.

Em seguida, supostamente queimou os documentos pessoais e vestimentas da vítima, apossou-se de uma pá, abriu uma cova no quintal da casa e enterrou o cadáver, ocultando-o, no intuito de eximir-se da responsabilidade criminal.

Outrossim, para dar mais credibilidade à situação forjada, o suspeito teria enviado uma mensagem via
whatsapp
ao irmão de
Simone
, dizendo que ela havia ido embora da cidade para reatar o relacionamento com o ex-marido. E, durante os 18 (dezoito) dias que o corpo da ofendida permaneceu oculto, por diversas vezes, teria visitado a genitora da vítima, para a qual se lastimava acerca do suposto abandono do lar pela companheira, além de ter comparecido à Delegacia de Polícia para prestar declarações falsas e imputar condutas desonrosas e desqualificadas à ex-convivente.

Diante desse contexto, vislumbra-se que o paciente supostamente agiu de forma fria e calculista, com total menosprezo pela vida humana, a evidenciar a periculosidade social que aparenta possuir, que gera um prognóstico de que, colocado em liberdade, poderia se sentir estimulado a praticar novas condutas ilícitas, notadamente porque ostenta uma condenação transitada em julgado por crime de furto qualificado, que, embora se refira a fato ilícito ocorrido há bastante tempo, ainda prevalece para fins de reincidência e caracterização do risco de reiteração criminosa, porque não houve a extinção da punibilidade do penitente, que ainda cumpre a respectiva pena privativa de liberdade nos autos do PEP n.º 4282-14.2008.811.0004.

Com isso, existem motivos plausíveis para que o pronunciado seja mantido em cárcere provisório para garantir a ordem social, visando evitar que, uma vez solto, volte a delinquir, causando insegurança em toda a sociedade, pois, além da gravidade concreta das condutas ilícitas imputadas, que extrapola aquela prevista abstratamente nos tipos penais, o que, isoladamente considerado, já seria suficiente para indicar o perigo que o estado de liberdade do paciente representa à coletividade, ainda há a anotação penal registrada em seu nome que não foi atingida pelo prazo depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP, de modo a revelar a reiteração no mundo da ilicitude.

Assim, conforme a jurisprudência
firmada no excelso Supremo Tribunal Federal
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

De mais a isso,
o entendimento firmado nesse e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT, é no sentido de que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Portanto, estando as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora no sentido de que a permanência do condenado em cárcere provisório se faz necessária para o bem da ordem social, diante do perigo que representa à coletividade, não há como considerar
que a decisão de pronúncia se apresenta desfundamentada ou mal motivada, no que tange à manutenção da prisão preventiva, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores da medida constritiva com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que estão devidamente satisfeitos o
fumus comissi delicit
e o
periculum libertati
, atendendo-se o que preconizam os artigos 312 e 313, ambos do CPP para a legitimidade da prisão preventiva.

E tanto é assim que, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1004819-82.2020.8.11.0000, impetrado anteriormente em benefício do mesmo paciente e versando sobre os mesmos fatos ilícitos, a c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT, por unanimidade, denegou a ordem, por reconhecer a legalidade da prisão preventiva decretada, porque satisfeitos os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, cuja ementa a seguir reproduzo:

“HABEAS CORPUS – ART. 121, §2º, INCS. II, IV, V E VII, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
MODUS OPERANDI EMPREGADO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – TENTATIVA DE ATRAPALHAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS GRAVOSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, se a forma de agir empregada no cenário delituoso demonstra a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada e a tentativa do suspeito em atrapalhar a produção probatória, buscando evitar a descoberta do delito que, em tese, cometeu, uma vez que teria ceifado a vida de sua convivente e enterrado o cadáver no quintal do imóvel em que residia o casal e, após, tentado ludibriar o irmão dela contando uma versão de que a ofendida teria desaparecido depois de uma discussão que teve com o paciente, uma vez que tais fatores satisfazem os requisitos legais da medida extremada (arts. 312 e 313, CPP).

2. Outrossim, o risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal ostentado pelo encarcerado, que, inclusive, usava tornozeleira eletrônica no momento em que cumprida a ordem prisional, justifica, com mais razão, a necessidade da medida extremada para salvaguardar a segurança pública, até mesmo porque, tais circunstâncias deixam em evidência a insuficiência das providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP
”.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
”

(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

Com isso, ressaindo dos autos que o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do e. Tribunal do Júri, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou pronunciado, uma vez que se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública, máxime porque há fortes indicativos de que, no momento do cumprimento do mandado prisional, o paciente fazia uso de tornozeleira eletrônica, a demonstrar que as medidas menos severas não se apresentam eficazes para afastá-lo do mundo da criminalidade.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Ademais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
HENRICLEI ALVES FERREIRA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020